Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-72.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702427-72.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO ALVES DE SOUSA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Ao INSS, para que se manifeste acerca do narrado no ID 68380669. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator